Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739795-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Os argumentos que embasam o pedido de reconsideração (ID no 31467922) já foram analisados na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 2. Os valores constritos e novamente destacados pela agravante (ID no 31467922) são desprovidos de natureza salarial em sentido estrito, assim compreendida a remuneração mensal. Não correspondem ao subsídio do mês de novembro, tampouco ao 13o salário, diferentemente do que sustenta em suas alegações. 3. A agravante não comprovou, em resumo, a natureza jurídica dos valores penhorados. A expressão “salário” que consta do extrato bancário é genérica. Membro do Ministério Público não recebe salário. 4. Dispensado era dizer, também, que o Ministério Público não paga dois subsídios por mês e que o subsídio de dezembro ainda não foi pago aos servidores públicos em geral. Os valores penhorados não correspondem ao subsídio mensal nem ao 13o. 5. Mantenho a decisão de ID no 31408182 por seus próprios fundamentos. 6. Aguarde-se o prazo concedido ao agravado para manifestação. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO